Tribunal: TJDFT
Processo: 0725086-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEB – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de tutela provisória para determinar que a agravante custeasse procedimento de troca de valvar aórtica percutânea (TAVI) por cateter. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403